Tribunal: TJDFT
Processo: 0035897-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. REJULGAMENTO. SUJEIÇÃO AO REEXAME NECESSÁRIO. ART. 496, § 3o, II DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO AFASTADA. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO COMPLEMENTADO.
1.Em julgamento de recurso especial interposto, o Ministro Relator reconheceu omissão no julgamento dos embargos de declaração proferido por esta egrégia Turma e determinou o retorno dos autos para enfrentamento de questão atinente à aplicação ou não à hipótese do disposto no art. 496, §3o, II, do CPC, que prevê exceção no que alude à sujeição de sentença ao reexame necessário, quando a condenação for de valor líquido e certo, no limite dos valores estabelecidos no diploma processual.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Não se pode afastar o reexame necessário, com a aplicação do disposto no art. 496, §3o, II do CPC, se o comando sentencial contempla parte líquida e parte ilíquida.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, em rejulgamento.